Tribunal: TJDFT
Processo: 0715019-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715019-67.2022.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANO REZENDE SOARES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por ADRIANO REZENDE SOARES contra decisão exarada pela MMa Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0046588-08.2014.8.07.0001, proposta por Banco de Brasília S.A. em desfavor do agravante, de A. S. F. SERVIÇOS DE ACABAMENTOS LTDA – ME e de FRANCISCO DE SOUSA MONÇÂO. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 121586540 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau entendeu desnecessária a provocação por meio da exceção de pré-executividade, à míngua de qualquer nulidade a ser declarada na constrição efetuada sobre o imóvel do executado. A d. Magistrada sustentou que a união estável do agravante era fato desconhecido, razão por que determinou a intimação da companheira do agravante para se manifestar sobre a penhora do imóvel, ressaltando que o executado não detém legitimidade para postular em nome de sua companheira. No Agravo de Instrumento interposto, o agravante sustenta o cabimento do recurso, argumentando a existência de nulidade insanável na medida em que sua companheira não fora intimada nos autos de origem, nos moldes dos artigos 73 c/c 842, ambos, do Código de Processo Civil, inviabilizando, dessa forma, a penhora no imóvel. Ao final, o agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, que seja reformada a decisão hostilizada para tornar insubsistente a penhora do imóvel. Preparo recolhido (IDs 35225189 e 35225190). É o relatório. Decido. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que: só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pelo agravante nesta instância recursal, verifico não estar caracterizada a plausabilidade do direito ou o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. A controvérsia recursal a ser dirimida restringe-se em verificar a ocorrência de nulidade absoluta em razão da ausência de citação da companheira do executado para se manifestar acerca da penhora de imóvel. Na hipótese, o juízo de primeira instância determinou a penhora do bem de matrícula no 104224, perante o Registro de Imóveis da 1a Circunscrição de Goiânia/GO (ID52136040), de propriedade do agravante, sem que se procedesse à intimação de sua companheira, em desconformidade com o disposto no artigo 842 do Código de Processo Civil. É cediço que a validade do feito executivo pressupõe a intimação do ato constritivo ao cônjuge ou companheiro, a fim de que dele tenha ciência, sendo que a sua falta, em princípio, importa na nulidade do processo de execução. Por outro lado, trata-se de vício sanável, podendo o juiz determinar a intimação do cônjuge ou companheiro do executado para que possa apresentar eventual defesa, de modo que, inexistindo prejuízo, não há que se falar em nulidade. No mesmo raciocínio, não se reputa a nulidade do ato porquanto, sendo a penhora um ato complexo, somente se concretizará com a intimação regular da companheira, providência essa, aliás, já ordenada pelo juízo na própria decisão agravada. Destaca-se que o agravante, até então, não havia comprovado manter união estável, fato que veio corroborado pela informação constante da certidão de matrícula do imóvel (ID 60014998 dos autos de origem) onde, a respeito do seu estado civil se lê: solteiro. Ressalte-se, ainda, que a aquisição do imóvel se deu em 23/12/1993, portanto, antes da celebração de união estável sob o regime da comunhão parcial de bens, em 07/12/2006 (ID 116372250 dos autos de origem). Dessa forma, o imóvel penhorado não se constitui em patrimônio comum do casal, ao revés, trata-se de bem particular do agravante, nos moldes do artigo 1.659, I, do Código Civil. A corroborar o entendimento, são os seguintes precedentes: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CÔNJUGE MEEIRO. NULIDADE DA PENHORA. FALTA DE INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DEFESA AMPLA DA POSIÇÃO DE COPROPRIETÁRIA DO IMÓVEL. MANUTENÇÃO DO GRAVAME. MEAÇÃO RESGUARDADA. 1. A ausência de intimação da penhora de imóvel comum não gera nulidade se comprovada a ciência do cônjuge meeiro a tempo suficiente para opor embargos de terceiro e defender sua posição jurídica de coproprietário. 2. "Nas hipóteses de penhora de imóvel de copropriedade do cônjuge não executado, resguarda-se a sua meação após o leilão do bem, razão pela qual a simples comprovação da copropriedade não impede a realização do ato constritivo". Precedente. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1240795, 00183066920158070018, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, Relator Designado: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no PJe: 24/4/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE IMÓVEL COMUM. CÔNJUGE. CITAÇÃO. DESNECESSIDADE. FALTA DE INTIMAÇÃO DA PENHORA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. I - A falta de citação do cônjuge do executado não causa nulidade se a relação entre o exequente e o executado é de natureza obrigacional (art. 73, § 1o, do CPC). II - Apesar do disposto no art. 842 do CPC, a ausência de intimação do cônjuge a respeito da penhora de imóvel comum não causa nulidade se comprovada sua ciência em tempo suficiente para opor embargos e suspender o leilão do bem, inocorrendo prejuízo. III - A quota-parte do cônjuge no imóvel ficará resguardada nos termos do art. 843 do CPC. IV - Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1228295, 07166366420198070001, Relator: JOSÉ DIVINO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 18/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Por conseguinte, não há razão para que seja imposto efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que não se encontra evidenciada a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, indispensável ao sobrestamento da eficácia da decisão recorrida. Pelas razões expostas, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelas agravantes se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. Brasília/DF, 18 de maio de 2022 às 08:57:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora